Tribunal: TJMT
Processo: 1007606-16.2020.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação. Obscuridade. Não verificada. Inexistência de indicação concreta de imprecisão ou inexatidão nas razões de decidir ou do dispositivo decisório. Ausência de hipótese legal de cabimento recursal. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pela autora contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007606-16.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNA UMBERTA SOARES - CPF: 034.965.841-22 (EMBARGANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), SANCHEZ & GONCALVES SOCIEDADE MEDICA - CNPJ: 30.667.068/0001-90 (EMBARGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), VLADIMIR SANCHÉZ JIMENÉZ (EMBARGADO), VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ - CPF: 062.121.697-64 (EMBARGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA UMBERTA SOARES - CPF: 034.965.841-22 (EMBARGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), SANCHEZ & GONCALVES SOCIEDADE MEDICA - CNPJ: 30.667.068/0001-90 (EMBARGANTE), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ - CPF: 062.121.697-64 (EMBARGANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação.

Obscuridade
.
Não verificada
.
Inexistência de
indicação concreta de imprecisão ou inexatidão nas razões de decidir
ou do dispositivo decisório. Ausência de hipótese legal de cabimento
recursal
.
Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração oposto
s
pel
a

autor
a

contra acórdão que

deu parcial provimento ao apelo dos réus, apenas para acolher a impugnação à gratuidade da justiça, revogando a concessão da benesse

conferida à autora, e deu parcial provimento ao recurso
por ela interposto
, para acrescentar a condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano material.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar
se

há imprecisão ou inexatidão nas razões de decidir ou
n
o dispositivo que impossibilit
e
a compreensão do conteúdo decisório ou caus
e
dúvida juridicamente relevante acerca de qual teria sido a solução dada ao caso concreto
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento
jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4.
O
mero
temor subjetivo
da

parte

sobre eventualmente sobrevir
leitura equivocada e
atécnica
do título executivo judicial
não caracteriza hipótese de
dúvida juridicamente relevante
, nem perfaz
motivo idôneo
a demonstrar a presença do vício de obscuridade.

IV. Dispositivo

5
. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por
BRUNA UMBERTA SOARES

contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que
,

no julgamento
do Recurso de Apelação Cível or
iundo
da
ação
de
Indenização por Danos Morais e Estéticos (Proc. 1007606-16.2020.8.11.0055), ajuizada pel
a
embargante
contra
VLADIMIRSANCHÉZ JIMENÉZe SANCHEZ & GONCALVES SOCIEDADE MÉDICA
,

à
unanimidade,
d
e
u parcial provimento ao recurso dos réus
/embargados
, apenas para acolher a impugnação
à
gratuidade
da justiça conferida à
autora,
revogando a concessão da benesse,
e d
e
u parcial provimento ao recurso da autora
/embargante
, para condenar os réus ao pagamento do total de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) a título de indenização por dano material, que deve ser acrescido de correção monetária, pelo IPCA, a partir de cada desembolso e de juros de mora desde a data da citação, de acordo com a taxa legal disciplinada no art. 406, § 1º, do CC

(
cf. Id. nº
365438359
).

A

embargante

afirma que
o acórdão embargado
padece de obscuridade, na medida em que o dispositivo decisório “
limitou-se a consignar o provimento parcial do recurso

para os capítulos que sofreram alteração direta
,

t
odavia, não houve

reprodução expressa ou menção à manutenção das condenações por danos morais e estéticos que foram confirmadas na fundamentação
”, o que, a seu ver, “
gera uma obscuridade objetiva quanto ao alcance total da condenação remanescente
”, pelo que p
ede
o
acolhimento dos
embargos
declaratórios
para
que
seja

sanad
o

o vício
apontad
o

(cf. Id. nº

367142863
).

Os embargados

oferta
m
contrarrazões junto ao Id. nº
370631380
, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de
Embargos
d
e Declaração
interposto p
ela autora

Bruna
Umberta
Soares

contra o acórdão que, no julgamento do Recurso de Apelação Cível or
iundo
da ação
de
Indenização por Danos Morais e Estéticos
por ela
ajuizada
em face de

VladimirSanchéz
Jimenéz
e
Sanchez & Goncalves Sociedade Médica
,

d
e
u parcial provimento ao
apelo
dos réus
/embargados
, apenas para acolher a impugnação
à
gratuidade
da justiça conferida à
autora,
revogando a concessão da benesse,
e d
e
u parcial provimento ao recurso da autora
/embargante
, para
acrescentar a
condena
ção

d
os réus ao pagamento do total de R$ 1.900,00 a título de indenização por dano material
.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC
,
as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica
.

A
autora/embargante afirma que o acórdão embargado padece de obscuridade, na medida em que o dispositivo decisório “
limitou-se a consignar o provimento parcial do recurso

para os capítulos que sofreram alteração direta
,

t
odavia, não houve

reprodução expressa ou menção à manutenção das condenações por danos morais e estéticos que foram confirmadas na fundamentação
”
, e, a seu ver, “a
ausência de menção explícita no dispositivo sobre a higidez desses capítulos da sentença pode suscitar interpretações equivocadas em sede de liquidação ou cumprimento de julgado
”.

Objetivamente, considerando que a própria embargante admite que “o
voto condutor reconheceu expressamente a ocorrência do dano moral e do dano estético, mantendo os valores indenizatórios fixados pelo juízo de primeiro grau
”, e que

a
manutenção/confirmação tácita da
sentença
nos pontos não alterados pelo a
córdã
o consiste em decorrência lógica-jurídica do resultado pelo provimento parcial do apelo,
sendo desnecessário e contraproducente que o dispositivo do acórdão faça menção a tudo que foi rejeitado, não devolvido ou não conhecido em grau recursal,
inclusive porque, embora só o dispositivo faça coisa julgada, é antiga e tranquila a orientação jurisprudencial de que,
para interpretar uma
decisão judicial
,
“
não basta a leitura de seu dispositivo, (
pois
) o dispositivo deve ser interpretado de forma integrada com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.653.151/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 6/6/2017,
DJe
12/6/2017),
definitivamente
não há indicação concreta de imprecisão ou inexatidão nas razões de decidir
ou do dispositivo
que teria o condão de impossibilitar a compreensão do conteúdo decisório ou de causar dúvida juridicamente relevante acerca de qual teria sido a solução dada ao caso concreto, isto é, nada que minimamente possa ser tido como
obscuridade
do teor do julgado,
não
sendo

o temor
subjetiv
o
d
a embargante quanto à futura e eventual leitura equivocada e
at
é
cnica
do título executivo judicial motivo idôneo a
configura
r
essa hipótese
.

S
e
a
embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos
observados na
espécie,

e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência
não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Sobre o
p
re
questionamento
, cuida-se de providência

que
não
é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou
por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou decidida no acórdão. Logo, se não há omissão, isto é
, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão,
mas
não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob
esse fundamento
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026